Tribunal: TJMT
Processo: 1010552-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010552-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
MACEONE DE SOUSA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar, mantendo-o recolhido ao cárcere, a despeito dos crimes imputados não envolverem violência ou grave ameaça à pessoa, nos autos da Ação Penal 9176-36.2019.8.11.0040 - código 218764, que responde como incurso nas penas do art. 33, caput e do art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia afirmando que o paciente está recolhido ao cárcere desde a data de 06/11/2019 por supostamente praticar os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, que não envolvem violência e nem grave ameaça à pessoa, de modo que faz jus à liberdade provisória ou à prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Nessa ordem de ideias assevera que o increpado corre risco de ser contaminado pelo coronavírus na unidade prisional, em razão de suas instalações precárias e insalubres, bem assim da superlotação, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, e, ainda, por não contar com equipe de saúde disponível no local, a facilitar sobremaneira a proliferação da COVID-19, impedindo sejam considerados os registros criminais do paciente [todos, também, por delitos envolvendo o narcotráfico] para afastar o pretendido benefício, por evidente afronta ao principio da dignidade da pessoa humana.
Lado outro, assevera a inexistência dos requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, ao argumento de que nada de concreto revela a possibilidade de, uma vez solto, o encarcerado causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, mesmo porque entende que, em caso de eventual condenação, muito provavelmente, o favorecido nessa ordem não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua prisão preventiva ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42787537 ao ID 42797951.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, analisando perfunctoriamente as decisões combatidas, ressai a existência de indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com os delitos imputados, uma vez que em seu bolso teria sido encontrado o valor em espécie de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e em sua residência, apontada como ponto de comercialização de narcóticos, apreendidas porções de maconha e cocaína [fumus comissi delicti].
Assim, diante do histórico criminal que ostenta o increpado, inclusive, com duas condenações por tráfico de drogas, estaria configurada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente porque em outro feito foi beneficiado com a liberdade provisória no dia 18/10/2019 e, já em 05/11/2019, foi flagrado supostamente praticando os fatos ilícitos ora em apreço, a revelar a sua contumácia delitiva, que gera um risco concreto de reiteração delitiva, e a insuficiência das medidas menos severas do art. 319 do CPP [periculum libertatis].
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar a decisão segregatícia absurda ou desprovida de fundamentação, pois, aparentemente, lastreia-se em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que revelam a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, estando as razões de decidir coadunadas com a orientação jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com isso, por ora, não vislumbro a possibilidade de beneficiar o paciente com a soltura, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP, pois o contexto dos autos revela a ineficácia destas para a proteção do meio social, principalmente porque o increpado já se mostrou indiferente às ordens judiciais, cabendo frisar, ainda, que, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal ajuizada em 1o grau, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Por outro lado, a despeito dos crimes imputados não envolverem violência e/ou grave ameaça à pessoa, o d. magistrado singular negou ao paciente a prisão domiciliar ao argumento de que não restou comprovado que é idoso; tampouco que esteja inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19; muito menos que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou esteja recolhido em unidade carcerária inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus.
Outrossim, ressaltou que as medidas sanitárias para conter a propagação do vírus estão sendo devidamente tomadas pelo Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, com a suspensão de visitas; a desinfecção de toda a estrutura física do prédio; a orientação dos servidores quanto à necessidade de utilização de máscaras, luvas, álcool 70% e higienização constante das mãos; realização de triagem das pessoas detidas nesse período pandêmico, com o isolamento pelo período de 07 (sete) dias, sendo inseridos no sistema prisional somente após a avaliação médica; antecipação de 60 (sessenta) dias das progressões para o regime semiaberto; de modo que, até o momento, inexistem casos de diagnóstico suspeito ou confirmado de contaminação pelo coronavírus no local; ressaltando, ainda, que a Secretaria de Saúde do Município disponibilizou técnicos em enfermagem e um médico para o atendimento dos reclusos enquanto perdurar a pandemia.
Portanto, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo teratológico, ao contrário, aparentemente, está amparado em elementos concretos que indicam não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Nesse aspecto, importante ressaltar que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
A possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP e não consiste em uma forma autônoma de custódia, mas apenas em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, que é admitida em casos extremamente excepcionais, desde que satisfeitos os requisitos legais.
Este Relator tem conhecimento de que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida e da prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, pois não restou demonstrada de plano a satisfação dos requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco daqueles previstos no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não havendo, ainda, comprovação de plano da indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.
Outrossim, ressalto que a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, mesmo porque é no mínimo duvidoso que o encarcerado, que já se mostrou indiferente à imposição de cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP, descumprindo-as deliberadamente em outro feito, nesse momento, caso seja colocado em prisão domiciliar, irá cumprir diligentemente as determinações judiciais e medidas sanitárias de prevenção à COVID-19.
Destaco, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MACEONE DE SOUSA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator